Tribunal: TJSP
Processo: 2061349-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido de suspensão e apreensão de CNH do executado. Pretensão à reforma.
Medidas que vão de encontro a princípios e garantias constitucionais e, de qualquer modo, não se mostram hábeis, no caso dos autos, a proporcionar a satisfação do crédito. Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.